Tribunal: TJSP
Processo: 2037406-50.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Agravo de Instrumento - Saúde - Decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela em incidente de cumprimento de sentença, porquanto não demonstrada a incapacidade da nova clínica indicada pela executada- Recurso do exequente -

Mérito – Redirecionamento de tratamento para clínica diversa da que constou na r.sentença - Agravada que não se desincumbiu de comprovar a capacidade técnica,

Ementa:
Agravo de Instrumento - Saúde - Decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela em incidente de cumprimento de sentença, porquanto não demonstrada a incapacidade da nova clínica indicada pela executada- Recurso do exequente -

Mérito – Redirecionamento de tratamento para clínica diversa da que constou na r.sentença - Agravada que não se desincumbiu de comprovar a capacidade técnica, carga horária e disponibilidade de horários de atendimento ao agravante na nova Clínica indicada – Alteração gradual – Necessidade - Descredenciamento ou substituição da Clínica médica sem cumprimento do disposto no art. 17, § 1o, da lei 9.656/1998 –

Decisão reformada - Recurso provido.